Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700899-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCILIO LIMA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: TAINARA LIMA MACEDO DESPACHO Tendo em vista o pedido de efeitos infringentes dos embargos interpostos, intime-se o embargado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.023, §2o do CPC. Brasília, 22 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator